Tribunal: STF
Processo: RE 656558
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: petição nº 44537/2026 (e-doc. 684/688).

DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão (e-doc. 678) em que neguei seguimento às petições nºs 80608/2025 (e-doc. 312/326), 172777/2025 (e-doc. 633/652) e 34259/2026 (e-doc. 676/677).
Em síntese, alega o embargante que a decisão embargada foi omissa quanto à PET nº 14.601/MA, tendo isso gerado consequência sobre os demais fundamentos utilizados para negar seguimento a suas petições. 
Decido.
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.
Como consignei na decisão embargada, o contrato atinente às petições nºs 172777/2025 (e-doc. 633/652) e 34259/2026 (e-doc. 676/677) não decorreu de contratação direta por inexigibilidade de licitação. Ademais, registrei que pontos relevantes para a resolução das questões em torno das quais giram essas petições exigem o revolvimento da causa à luz do conjunto fático-probatório. Nessa senda, indiquei, a título de exemplo, ter o Ministério Público do Estado do Ceará alegado, no tocante ao contrato em alusão, que houve malversação do dinheiro público; afronta à moralidade e à legalidade; duplicação de despesas; burla à regra do concurso público e contratação viciada. Por fim, aduzi que não se verifica situação excepcionalíssima que atraia a competência originária da Corte para processar e julgar os pedidos formulados nas petições nºs 172777/2025 (e-doc. 633/652) e 34259/2026 (e-doc. 676/677), devendo o requerente valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para sua defesa.
Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. O embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento do pedido, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente